Tribunal: TJSP
Processo: 1009167-12.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA DE PRODUTO (FARELO DE AMENDOIM) PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA TOTAL DO PRODUTO CONTRATADO – NOVA CONTRATAÇÃO VERBAL DE FORNECIMENTO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA – DEVIDO RESSARCIMENTO PELA DIFERENÇA PAGA ENTRE O PRODUTO CONTRATADO E O

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA DE PRODUTO (FARELO DE AMENDOIM) PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA TOTAL DO PRODUTO CONTRATADO – NOVA CONTRATAÇÃO VERBAL DE FORNECIMENTO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA – DEVIDO RESSARCIMENTO PELA DIFERENÇA PAGA ENTRE O PRODUTO CONTRATADO E O VALOR DA NOTA FISCAL EMITIDA – INDEVIDA INDENIZAÇÃO PELO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DIVERSO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO NÃO ENTREGUE - APELAÇÕES NÃO PROVIDAS